Tribunal: STF
Processo: RE 835818
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL –INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ATO DO RELATOR – IRRECORRIBILIDADE. Interposto agravo na vigência do Código Civil de 1973, o ato mediante o qual o relator admite ou não a intervenção de terceiro, considerada análise de recurso extraordinário sob o ângulo da repercussão geral, não é impugnável por meio de recurso.